Tribunal: TCU
Processo: 017.634/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8891/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.634/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daisy Wilke da Luz (CPF XXX.580.682-XX); Francisco de Assis dos Santos Antunes (CPF XXX.672.752-XX); Juliano da Silveira Rica (CPF XXX.699.972-XX); Kelly Wyth Lisboa Soares (CPF XXX.134.772-XX); Lucineide Vieira Souza (CPF XXX.845.472-XX); Luiz Fernando Soares de Souza (XXX.539.269-XX); Maria Aparecida de Paulo (CPF XXX.225.052-XX); Maria Lucia Siqueira (CPF XXX.111.702-XX); Moises Barbosa da Silva (CPF XXX.267.152-XX) e Wesley Henrique de Oliveira Rodrigues (CPF XXX.472.982-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.